Tribunal: TJES
Processo: 5000427-08.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000427-08.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA SILVA ADAO LAURETH
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA ALEGA QUE SEU NOME SE ENCONTRA NEGATIVADO EM DECORRÊNCIA DE UM DÉBITO PRESCRITO. ALEGA QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE CONTRAIR EMPRÉSTIMO. SENTENÇA JULGOU O PEDIDO IMPROCEDENTE PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AUTORA ALEGA QUE AO TENTAR CONTRAIR EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NÃO CONSEGUIU, POIS CONSTOU NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, REFERENTE A DÉBITOS DO ANO DE 2004 PARA COM A EMPRESA REQUERIDA. JUNTOU AOS AUTOS COMPROVANTE DE RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON/ES ACERCA DA SITUAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS EM NOME DA AUTORA.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA AUTORA.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO E PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PELA PERDA DE TEMPO ÚTIL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO OBSTANTE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, ADMITINDO-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO AUTORAL DEVA SER MINIMAMENTE VEROSSÍMIL, NECESSITANDO DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. OCORRE QUE, DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS PELA PRÓPRIA AUTORA, VERIFICO A INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS, NEGATIVAÇÃO, EM SEU NOME. NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS NARRADOS E A CONDUTA DA REQUERIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.